Tribunal: TJSP
Processo: 1001665-37.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÕES – Ação condenatória– Município de Rio Claro – Servidor ocupante do cargo de Vigia – Pretensão ao pagamento de horas extraordinárias, adicional de tempo de serviço, adicional de periculosidade, indenização por danos morais e materiais decorrentes da ausência de quitação das horas extras, adicional noturno e descanso semanal remunerado – Parcial procedência do pedido – Pretensão de

Ementa:
APELAÇÕES – Ação condenatória– Município de Rio Claro – Servidor ocupante do cargo de Vigia – Pretensão ao pagamento de horas extraordinárias, adicional de tempo de serviço, adicional de periculosidade, indenização por danos morais e materiais decorrentes da ausência de quitação das horas extras, adicional noturno e descanso semanal remunerado – Parcial procedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Preliminar de não conhecimento do recurso do autor – Rejeição – Apelo que ataca satisfatoriamente os fundamentos da r. sentença – Contagem do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para recebimento do adicional por tempo de serviço, nos termos do artigo 98 da LCM 17/07 – Impossibilidade – Contrato de trabalho declarado nulo pela Justiça do Trabalho, a teor do julgamento da ação civil pública no 1764/99-5 – Adicional de periculosidade devido – Comprovação do labor em condições perigosas através de perícia – Aplicação da norma Regulamentadora no 16 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho – Promoções na carreira – Avaliação de desempenho não realizada por omissão ou morosidade da Administração – Legislação autoaplicável – Dotação orçamentária já prevista na lei de regência – Impossibilidade, contudo, de se precisar o preenchimento dos requisitos legais à promoção funcional – Município que, por sua vez, deve promover a avaliação de desempenho do autor, vinculada a concessão das promoções vertical e horizontal ao cumprimento da LC no 001/2001 – Precedentes – Pedido procedente em maior extensão – Parcial provimento do recurso do autor e não provimento do recurso do Município, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001665-37.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO, é apelado/apelante BENEDITO CARLOS
TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Parcial provimento do
recurso do autor e não provimento do recurso do Município, rejeitada a matéria
preliminar. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001665-37.2015.8.26.0510 -Voto no 30.291
2
Voto no 30.291
Apelações no. 1001665-37.2015.8.26.0510
Apelantes/Apelados: Benedito Carlos Toledo x Município de Rio Claro
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Rio Claro
Juiz: Dr. André Antônio da Silveira Alcântara
APELAÇÕES Ação condenatória Município de Rio Claro
Servidor ocupante do cargo de Vigia Pretensão ao pagamento
de horas extraordinárias, adicional de tempo de serviço, adicional
de periculosidade, indenização por danos morais e materiais
decorrentes da ausência de quitação das horas extras, adicional
noturno e descanso semanal remunerado Parcial procedência
do pedido Pretensão de reforma Possibilidade, em parte
Preliminar de não conhecimento do recurso do autor Rejeição
Apelo que ataca satisfatoriamente os fundamentos da r.
sentença Contagem do tempo de serviço prestado sob o regime
celetista para recebimento do adicional por tempo de serviço, nos
termos do artigo 98 da LCM 17/07 Impossibilidade Contrato
de trabalho declarado nulo pela Justiça do Trabalho, a teor do
julgamento da ação civil pública no 1764/99-5 Adicional de
periculosidade devido Comprovação do labor em condições
perigosas
através
de
perícia

Aplicação
da
norma
Regulamentadora no 16 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do
Trabalho Promoções na carreira Avaliação de desempenho
não realizada por omissão ou morosidade da Administração
Legislação autoaplicável Dotação orçamentária já prevista na
lei de regência
Impossibilidade, contudo, de se precisar o
preenchimento dos requisitos legais à promoção funcional

Município que, por sua vez, deve promover a avaliação de
desempenho do autor, vinculada a concessão das promoções
vertical e horizontal ao cumprimento da LC no 001/2001

Precedentes Pedido procedente em maior extensão Parcial
provimento do recurso do autor e não provimento do recurso do
Município, rejeitada a matéria preliminar.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Benedito Carlos Toledo,
servidor público municipal ocupante do cargo de Vigia, em face do Município de Rio
Claro, com o objetivo de obter a condenação do requerido ao pagamento de horas
extraordinárias em razão da supressão do intervalo intrajornada, adicional de tempo de
serviço, adicional de periculosidade, indenização por danos morais e materiais decorrentes
da ausência de quitação das horas extras, adicional noturno e descanso semanal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001665-37.2015.8.26.0510 -Voto no 30.291
3
remunerado, indenização e incorporação pela supressão das horas extraordinárias
realizadas com habitualidade e quitação das horas extraordinárias devidas desde junho de
2014, com os consectários daí decorrentes.
Conforme sentença de fls. 325/330, foi reconhecida a falta de interesse
processual no tocante ao pagamento de horas extraordinárias, adicional noturno e descanso
semanal, sendo o pedido julgado parcialmente procedente apenas para reconhecer como
devido o adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
salário base, a partir da entrada em vigor da Portaria no 1.885/2013, com reflexo apenas nas
verbas estatutárias, mais acréscimos de correção monetária e juros de mora. Foi, ainda,
reconhecida a sucumbência recíproca, condenado o requerido ao pagamento de honorários
ao patrono do requerente, fixados em 20% do valor da condenação, bem como ao
pagamento dos honorários periciais, condenado o requerente ao pagamento de honorários
ao procurador do requerido no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
ressalvada a gratuidade de justiça.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
De um lado, sustenta o Município, em síntese, que a atividade de vigia
não encontra amparo normativo para fins de percepção do adicional de periculosidade.
Afirma que o artigo 39, § 3o da Constituição Federal não estendeu aos servidores públicos
estatutários a garantia dos pagamentos de adicionais para atividade penosas, insalubres ou
perigosas, que são devidas apenas aos servidores celetistas. Alega, ainda, que as atividades
exercidas pelo autor não são consideradas perigosas, de sorte que não possui direito à
percepção do adicional (fls. 332/345).
Por seu turno, insiste o autor na contagem do tempo que trabalhou sob o
regime celetista para cômputo do adicional por tempo de serviço, relativamente ao período
de outubro de 1997 a janeiro de 2007, bem como argumenta com o reconhecimento do seu
direito ao recebimento das promoções de carreira, nos termos dos artigos 63 a 70 da Lei
Municipal no 001/2001, conforme pleiteado na inicial (fls. 346/651).
Os recursos foram respondidos (fls. 354/356 e 357/378), oportunidade
em que o Município suscitou preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo
autor, uma vez que as questões deduzidas não foram decididas pelo magistrado a quo, bem
como argumenta com a ausência de impugnação dos fundamentos da sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001665-37.2015.8.26.0510 -Voto no 30.291
4
De fato, não houve pronunciamento acerca das pretensões deduzidas nas
razões recursais do autor, ainda que expressamente ventiladas na petição inicial (fls. 3/4).
Note-se que o artigo 141, do Código de Processo Civil estabelece que “o
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes (...)”.
Conforme preleciona Humberto Theodoro Júnior, “a função do juiz é
compor a lide, tal qual foi posta em juízo. Deve proclamar a vontade concreta da lei
apenas diante dos termos da litis contestatio, isto é, nos limites do pedido do autor e da
resposta do réu. São defesos, assim, os julgamentos extra petita (matéria estranha à litis
contestatio); ultra petita (mais do que pedido) e citra petita (julgamento sem apreciar
todo o pedido)” (Curso de Direito de Processo Civil, 39a Ed. Volume I Ed. Forense, p.
456).
No entanto, a anulação da sentença se mostra desnecessária, porquanto a
matéria ora em debate encontra-se em condições de imediato julgamento, sendo passível de
apreciação direta pelo Tribunal, conforme aplicação do disposto no artigo 1.013, §§ 1o e 3o,
do CPC.
Frise-se, no mais, que o recurso apresentado pelo autor ataca
satisfatoriamente os fundamentos da sentença, de sorte que preenche os requisitos do artigo
1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
recursos, dou parcial provimento ao recurso do autor e nego provimento ao recurso do
Município, rejeitada a matéria preliminar.
Conforme consta, o autor ingressou como Vigia no serviço público
municipal, pelo regime celetista, em 14/10/1997 (fl. 14), sendo que passou a ser servidor
estatutário a partir de 10/10/2011 (fl. 106), com o desempenho de suas funções junto à
Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil.
Pretende, assim, o cômputo do serviço prestado sob a égide do regime
celetista para o recebimento do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 98 da Lei
Complementar Municipal no 17/07 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio
Claro), in verbis:
“Artigo 98 - A cada período de um ano no serviço público
municipal,
será
concedido
ao
funcionário
um
adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001665-37.2015.8.26.0510 -Voto no 30.291
5
correspondente a 1% (um por cento) do vencimento de seu cargo
efetivo, até o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento),
respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 89.
(...)
§ 3o - Será computado, para efeito deste artigo:
I - para os servidores admitidos a partir da data da publicação
desta Lei Complementar, todo o tempo de serviço prestado ao
Município, desde que contínuo, sob qualquer regime, inclusive o da
legislação trabalhista (...)”.
Contudo, ficou demonstrado que o contrato de trabalho que regulava a
relação com o Município foi declarado nulo pela Justiça do Trabalho, a teor do julgamento
da ação civil pública no 1764/99-5 (fls. 387/398), sob o fundamento de inobservância da
regra de realização de concurso público (art. 37, inciso II, da CF), e por ter sido
comprovado que não era caso de contratação por tempo determinado para atender
necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).
Sendo assim, ainda que seja possível, nos termos da LC no 17/07, o
cômputo do tempo de serviço prestado, sob qualquer regime, inclusive o celetista, para a
percepção do adicional temporal, o fato é que, sobre esse período em que o contrato de
trabalho do autor foi declarado nulo, não lhe remanesce qualquer vantagem pecuniária ou
tempo de serviço para fins remuneratórios de posterior vínculo funcional.
Nesse contexto, forçoso observar a aplicação da Súmula 363 do Colendo
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe o seguinte:
Súmula no 363 do TST
CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003,
DJ 19, 20 e 21.11.2003
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia
aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art.
37, II e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pagamento da
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos
valores referentes aos depósitos do FGTS.
É como, aliás, já julgou este Eg. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes ao presente:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Pretensão ao cômputo de
tempo de trabalho sob o regime contratual (CLT), para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001665-37.2015.8.26.0510 -Voto no 30.291
6
concessão
do
benefício
da
sexta-parte

Sentença
de
improcedência Manutenção Contrato individual de trabalho,
declarado nulo pela Justiça do Trabalho, por violação à regra
constitucional de obrigatoriedade de concurso público

Declaração de nulidade que afasta quaisquer efeitos do contrato,
exceto o direito à contraprestação pecuniária pelos serviços
prestados e eventuais depósitos de FGTS Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido.
(Apelação
Cível
1002897-16.2017.8.26.0510;
Relator
(a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).
APELAÇÃO -. AÇÃO ORDINÁRIA -. SERVIDOR PÚBLICO -.
MUNICÍPIO DE RIO CLARO. - Adicional por tempo de serviço
(anuênio) - Pretensão à recontagem do benefício de modo a
incluir o período em que trabalhou sob regime celetista -
Inadmissilidade contrato Contrato declarado nulo pela falta de
concurso público ou de processo seletivo - decisão Decisão
judicial da Justiça do Trabalho - Incorporação das horas extras
aos vencimentos - Impossibilidade Iindenização por supressão
das horas extras Impossibilidade - Recurso improvido.
(Apelação Cível 1000944-17.2017.8.26.0510; Relator (a): Rubens
Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Rio
Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/11/2017; Data de Registro: 07/11/2017).
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
-
RIO
CLARO
NULIDADE
DE
CONTRATO
TEMPORÁRIO.
Servidora
contratada pela Municipalidade com base na LM no 2.265/89 que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado. Contratação
que não atende aos requisitos do art. 37, inciso IX (necessidade
temporária de excepcional interesse público) e inciso II da CF
(realização de concurso público) padecendo de nulidade absoluta
- Descabida a caracterização do vínculo empregatício e o
recebimento de benefícios previstos no regime estatutário.
Empregado
Público.
Período
sob
Regime
Celetista.
Impossibilidade do recebimento dos benefícios previstos apenas
para os servidores estatutários. Direito à promoção horizontal e à
promoção vertical. Previsão em Lei Municipal (LC no 01/2001).
Direito à promoção. Legislação autoaplicável. Avaliação de
desempenho não realizada por omissão da Municipalidade.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(Apelação Cível 1002791-59.2014.8.26.0510; Relator (a): Leme de
Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/03/2015; Data de Registro: 11/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001665-37.2015.8.26.0510 -Voto no 30.291
7
Por outro lado, no que tange às promoções horizontal e vertical, assim
dispõe a Lei Complementar Municipal no 01/2001:
DA PROMOÇÃO HORIZONTAL
Art. 64. Promoção horizontal é a passagem do servidor ocupante
de cargo efetivo, do padrão atual padrão ao imediatamente
superior, dentro da mesma faixa salarial da tabela de
vencimentos, constante do Anexo X, após o período aquisitivo de
2 (dois) anos, observando-se o disposto:
I- o interstício instituído;
II- não ter penalidades administrativas aplicadas no período;
III- não ter faltas injustificadas;
IV- não ter faltas justificadas em numero superior a 5 (cinco), no
período aquisitivo.
V- avaliação de desempenho.
(....)
DA PROMOÇÃO VERTICAL SIMPLES
Art. 66. Promoção vertical simples é a possibilidade de ascensão
do servidor efetivo de concorrer em caráter restrito, a outros
níveis de seu mesmo cargo mediante destinação orçamentária a
ser prevista a cada ano.
Art. 67. Para o acesso previsto no artigo anterior deverá ser
observados:
I- interstício de 3 (três) anos de permanência para o acesso ao
nível subsequente do cargo que ocupa;
II- não ter penalidades administrativas aplicadas no período;
III- não ter faltas injustificadas;
IV- não ter falta justificadas em numero superior a 5 (cinco), no
período aquisitivo.
DA PROMOÇÃO VERTICAL AMPLA
Art. 68. Promoção vertical ampla é a possibilidade de ascensão do
servidor efetivo de concorrer em caráter restrito a outros cargos
do Quadro de Pessoal Permanente, sendo seu vencimento
enquadrado sempre no nível ou padrão inicial ou quando este for
menos no padrão ou nível mais próximo, mediante observação da
destinação orçamentária a ser prevista a cada ano.
Art. 69. Para o acesso previsto no artigo anterior deverá ser
observado:
I- interstício de 3(três) anos de permanência para o acesso ao
nível subsequente do cargo que ocupa.
II- não ter penalidades administrativas aplicadas no período;
III - não ter faltas injustificadas;
IV- não ter faltas justificadas em número superior a 5 (cinco) no
período aquisitivo.
V- a existência de vaga.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001665-37.2015.8.26.0510 -Voto no 30.291
8
O autor afirma preencher todos os requisitos previstos na Lei
Complementar Municipal 01/2001 para a obtenção das promoções vertical e horizontal.
Por sua vez, a Municipalidade sustenta que ele não comprovou e nem
cumpriu os requisitos necessários à promoção funcional pretendida, de modo que sequer se
submeteu à avaliação de desempenho, e que também não há previsão orçamentária.
No entanto, conforme esta Col. Câmara tem julgado em casos análogos, a
ausência de realização da avaliação de desempenho não é fato imputável ao autor, mas ao
réu, especialmente observada a circunstância de que a lei de regência tem mais de dez anos
e o apelado admite que está constituída comissão responsável pela avaliação de
desempenho.
Do mesmo modo, não merece guarida o argumento da ausência de
previsão orçamentária para conceder a promoção horizontal.
Com efeito, a própria Lei no. 01/2001, em seu art. 104, antevê que o
Chefe do Executivo destine verba para prover financeiramente os direitos nela assegurados.
Tal destinação não é ato discricionário, mas vinculado, de modo que a
omissão em promovê-la não pode ser invocada como fundamento justo para que o
Município negue o direito do servidor.
Nesse sentido: Ap. No 0016176-33.2010, Rel. Des. EVARISTO DOS
SANTOS, j. 23.09.2013; Ap. n. 0003921-72.2012.8.26.0510, Rel. Desa. SILVIA
MEIRELLES, j. 17/03/2014; Ap. 4000097-03.2013.8.26.0510, Rel. Des. REINALDO
MILUZZI, j. 26/05/2014.
Por outro lado, não se pode afirmar que o autor teria, de plano,
preenchido todos os requisitos da referida norma para obtenção da promoção funcional
pretendida, assim como também é evidente que a Municipalidade não vem cumprindo com
as determinações da Lei Complementar no 01/2001, o que não se pode admitir.
Daí porque, nesse ponto, a irresignação do autor merece parcial acolhida,
a fim de que o réu seja compelido a promover a referida avaliação de desempenho, para
que, uma vez preenchidos os requisitos da Lei Complementar 001/2001, conceda-lhe, se
for o caso, as promoções horizontal e a vertical.
No mesmo sentido, já decidiu esta Eg. Corte de Justiça:
(...)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Comarca de Rio Claro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001665-37.2015.8.26.0510 -Voto no 30.291
9
Insurgência pelo reconhecimento do direito às promoções
horizontal e vertical, nos termos da LC. no 001/2001. Deficiência
da documentação comprobatória dos requisitos para citadas
promoções. Entretanto, óbice orçamentário e ausência de
avaliações injustificáveis, porquanto caberia à Municipalidade
promover as avaliações, bem como incluir no orçamento os
valores necessários para cumprimento da lei, após sua edição.
Decisão reformada em parte, para que o ente público promova
avaliação do autor, devendo o deferimento das promoções
horizontal e vertical vincular-se ao cumprimento dos requisitos
exigíveis da LC. no 001/2001.
(...)
(Apelação no 0008240-83.2012.8.26.0510. 2a Câmara de Direito
Público. Rel. CLÁUDIO AUGUSTO PEDRASSI; j. 02/09/2014,
v.u.).
E também esta Col. Câmara:
CERCEAMENTO DE DEFESA Inexistência Desnecessidade
da dilação probatória almejada
Preliminar rejeitada.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RIO CLARO Direito à
promoção horizontal e vertical Previsão em Lei Complementar
Municipal no 01/2001 Legislação autoaplicável Avaliação de
desempenho não realizada por omissão da Municipalidade

Adicional de Periculosidade Cabimento Benefício regulado
pela Lei Municipal no 17/07
Comprovação do labor em
condições perigosas através de laudo pericial
Norma
Regulamentadora no 16 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do
Trabalho Pagamento das horas extraordinárias decorrente da
supressão do intervalo intrajornadas Incabível Comprovada a
quitação pela Municipalidade
Precedentes
Ação julgada
procedente em parte na 1a instância Sentença reformada
Recurso da Municipalidade não provido e parcialmente provido o
recurso do autor.
(Apelação 1000333-69.2014.8.26.0510; Relator (a): Leme de
Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017)
Por fim, cumpre registrar que o adicional de periculosidade é mesmo
devido ao autor.
Como se sabe, o servidor público vinculado ao regime estatutário só terá
direito ao adicional de periculosidade se a lei estadual ou municipal dispuser a respeito.
E o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio Claro (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001665-37.2015.8.26.0510 -Voto no 30.291
10
Municipal no. 17/2007) prevê o seguinte:
“Art. 89 - Além do vencimento, o funcionário que houver
preenchido as condições para sua percepção, fará jus às seguintes
vantagens:
(...)
IV - adicional de insalubridade e periculosidade;”
Portanto, diante da existência de norma municipal específica, bastava a
comprovação do referido perigo para a concessão do adicional de periculosidade.
E, no caso, foi realizado trabalho pericial (fls. 246/262) a indicar que o
autor exerce atividade diária na função de vigia, “[...] ficando à disposição para
desenvolver seu trabalho nas seguintes operações durante o processo de trabalho diário;
Executa serviços de vigilância, segurança e recepção de bens públicos Municipais,
baseando-se em regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem do prédio e
a segurança do local. Exerce a função de vigilância em praças, logradouros públicos,
centros esportivos, creches, centro de saúde, estabelecimentos de ensino e outros bens
públicos municipais. Efetua rondas, controla movimentação de pessoas, veículos,
materiais. Executa tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato [...]. Utiliza
para a defesa pessoal e conter pessoas spray de pimenta, cassetete e tonfas” (fl. 250).
Com isso, o i. perito consignou expressamente que “as atividades de
VIGIA (Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em
estabelecimentos públicos) SÃO PERICULOSAS conforme PORTARIA N 1.885, DE 2
DE DEZEMBRO DE 2013” (fl. 261).
Assim, comprovada a periculosidade das atividades exercidas e diante da
eficácia da lei municipal, é devido o adicional pleiteado, de modo que fica afastada a
alegação de que não seria devido o benefício ao autor por não enquadramento da NR-16,
eis que a irresignação do Município não se reveste do caráter técnico suficiente a infirmar o
teor do minucioso trabalho pericial, que merece ser mantido.
Portanto, o pedido é parcialmente procedente, em maior extensão, nos
termos supra.
Por conseguinte, fica mantida a sucumbência recíproca fixada, sem
condenação em honorários recursais, uma vez que os honorários devidos ao patrono do
autor já foram arbitrados no patamar máximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001665-37.2015.8.26.0510 -Voto no 30.291
11
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego provimento ao
recurso do Município e dou parcial provimento ao recurso do autor, rejeitada a matéria
preliminar.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora